Tribunal: TJES
Processo: 0000459-21.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA DE NATUREZA GRAVE NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 303, §2º, DO CTB). PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. QUALIFICADORA MANTIDA. REPARAÇÃO DE DANOS AFASTADA. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pelo crime do art. 303, §2º, do CTB, fixando pena de 03 anos de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e suspensão da CNH pelo mesmo período. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória ou ausência de culpa; subsidiariamente, a desclassificação para o tipo simples; redução da pena-base; reconhecimento de atenuantes; alteração de pena restritiva; afastamento da suspensão da habilitação; exclusão da reparação de danos; e concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação da apelante; (ii) estabelecer se estão configurados os requisitos da qualificadora do art. 303, §2º, do CTB; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena e da aplicação de atenuantes; (iv) determinar a validade da imposição da reparação de danos e da suspensão da habilitação; (v) apreciar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por boletim de ocorrência, laudo médico, relatório hospitalar e prova oral, evidenciando que a conduta imprudente da apelante — conversão irregular sem cautela — foi causa determinante do acidente e das lesões da vítima.

4. A qualificadora do art. 303, §2º, do CTB permanece configurada, pois há prova testemunhal e confissão da ingestão de álcool, bastando elementos diversos do teste do etilômetro para comprovar a alteração da capacidade psicomotora.

5. As lesões sofridas pela vítima, fratura de fêmur e da mão, com incapacidade para o trabalho por período superior a 30 dias, caracterizam lesão corporal grave nos termos do art. 129, §1º, I, do CP.

6. A pena-base deve ser parcialmente reduzida, pois a fundamentação sobre motivos e circunstâncias foi genérica; contudo, subsistem circunstâncias desfavoráveis quanto à culpabilidade (evasão do local do acidente) e às consequências (incapacidade laboral prolongada e prejuízos materiais expressivos).

7. Não incide a atenuante do art. 65, III, b, do CP, pois a reparação foi parcial, ínfima e não espontânea.

8. A substituição da pena restritiva de limitação de fim de semana não pode ser analisada na fase recursal, devendo eventuais ajustes ser tratados perante o Juízo da Execução Penal.

9. A suspensão da CNH é sanção cumulativa e obrigatória nos crimes de trânsito (arts. 292 e 293 do CTB), podendo ter duração equivalente à pena privativa de liberdade.

10. A reparação mínima de danos deve ser afastada, pois não houve pedido expresso na denúncia, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

11. A gratuidade da justiça deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, responsável por aferir a real situação econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal culposa qualificada por embriaguez ao volante se comprovam por prova testemunhal, documental e pela confissão do consumo de álcool, ainda que ausente teste do etilômetro.

2. A gravidade das lesões corporais se caracteriza quando a vítima permanece incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 dias, nos termos do art. 129, §1º, I, do CP.

3. A evasão do local do acidente pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena como reforço da culpabilidade.

4. A fixação de valor mínimo a título de reparação de danos exige pedido expresso na denúncia e instrução específica sobre o tema.

5. A suspensão da habilitação é sanção cumulativa obrigatória nos crimes de trânsito e pode ser fixada no mesmo patamar da pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 292, 293, 303, §2º, e 305; CP, arts. 59, 65, III, b, e 129, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Criminal nº 0001190-14.2021.8.08.0050, Rel. Des. Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal; TJ-ES, APR nº 0000575-22.2018.8.08.0020, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 09.03.2022; TJ-ES, Apelação Criminal nº 0004528-83.2013.8.08.0047, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal; TJ-SC, Apelação Criminal nº 5023074-35.2023.8.24.0038, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 19.10.2023; TJ-MS, Agravo de Execução Penal nº 1603747-76.2023.8.12.0000, Rel. Des. Emerson Cafure, j. 26.01.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.510.396/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000459-21.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANA CARVALHO FRANCA QUARESMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA DE NATUREZA GRAVE NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 303, §2º, DO CTB). PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. QUALIFICADORA MANTIDA. REPARAÇÃO DE DANOS AFASTADA. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pelo crime do art. 303, §2º, do CTB, fixando pena de 03 anos de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e suspensão da CNH pelo mesmo período. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória ou ausência de culpa; subsidiariamente, a desclassificação para o tipo simples; redução da pena-base; reconhecimento de atenuantes; alteração de pena restritiva; afastamento da suspensão da habilitação; exclusão da reparação de danos; e concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação da apelante; (ii) estabelecer se estão configurados os requisitos da qualificadora do art. 303, §2º, do CTB; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena e da aplicação de atenuantes; (iv) determinar a validade da imposição da reparação de danos e da suspensão da habilitação; (v) apreciar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por boletim de ocorrência, laudo médico, relatório hospitalar e prova oral, evidenciando que a conduta imprudente da apelante — conversão irregular sem cautela — foi causa determinante do acidente e das lesões da vítima.

4. A qualificadora do art. 303, §2º, do CTB permanece configurada, pois há prova testemunhal e confissão da ingestão de álcool, bastando elementos diversos do teste do etilômetro para comprovar a alteração da capacidade psicomotora.

5. As lesões sofridas pela vítima, fratura de fêmur e da mão, com incapacidade para o trabalho por período superior a 30 dias, caracterizam lesão corporal grave nos termos do art. 129, §1º, I, do CP.

6. A pena-base deve ser parcialmente reduzida, pois a fundamentação sobre motivos e circunstâncias foi genérica; contudo, subsistem circunstâncias desfavoráveis quanto à culpabilidade (evasão do local do acidente) e às consequências (incapacidade laboral prolongada e prejuízos materiais expressivos).

7. Não incide a atenuante do art. 65, III, b, do CP, pois a reparação foi parcial, ínfima e não espontânea.

8. A substituição da pena restritiva de limitação de fim de semana não pode ser analisada na fase recursal, devendo eventuais ajustes ser tratados perante o Juízo da Execução Penal.

9. A suspensão da CNH é sanção cumulativa e obrigatória nos crimes de trânsito (arts. 292 e 293 do CTB), podendo ter duração equivalente à pena privativa de liberdade.

10. A reparação mínima de danos deve ser afastada, pois não houve pedido expresso na denúncia, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

11. A gratuidade da justiça deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, responsável por aferir a real situação econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal culposa qualificada por embriaguez ao volante se comprovam por prova testemunhal, documental e pela confissão do consumo de álcool, ainda que ausente teste do etilômetro.

2. A gravidade das lesões corporais se caracteriza quando a vítima permanece incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 dias, nos termos do art. 129, §1º, I, do CP.

3. A evasão do local do acidente pode ser valorada negativamente na dosimetria da pena como reforço da culpabilidade.

4. A fixação de valor mínimo a título de reparação de danos exige pedido expresso na denúncia e instrução específica sobre o tema.

5. A suspensão da habilitação é sanção cumulativa obrigatória nos crimes de trânsito e pode ser fixada no mesmo patamar da pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 292, 293, 303, §2º, e 305; CP, arts. 59, 65, III, b, e 129, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Criminal nº 0001190-14.2021.8.08.0050, Rel. Des. Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal; TJ-ES, APR nº 0000575-22.2018.8.08.0020, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 09.03.2022; TJ-ES, Apelação Criminal nº 0004528-83.2013.8.08.0047, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal; TJ-SC, Apelação Criminal nº 5023074-35.2023.8.24.0038, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 19.10.2023; TJ-MS, Agravo de Execução Penal nº 1603747-76.2023.8.12.0000, Rel. Des. Emerson Cafure, j. 26.01.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.510.396/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ADRIANA CARVALHO FRANCA QUARESMA
em face da sentença de ID 15081865, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando-a pelo crime definido no artigo 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a suspensão de se obter a habitação pelo mesmo período, bem como substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A defesa ofereceu razões recursais no ID 15186887, nas quais requer (1) a absolvição por insuficiência probatória ou (2) por ausência culpa quanto ao acidente que lesionou a vítima. Subsidiariamente, requer (3) a desclassificação da imputação para a modalidade simples do art. 303 do CTB, com base na ausência de prova de embriaguez; (4) redução da pena-base para o mínimo legal ante ausência de fundamentação idônea quanto à negativação das circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente; (5) reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea 'b', do Código Penal (CP); (6) substituição da pena alternativa de limitação de fim de semana; (7) afastamento ou redução da pena subsidiária de suspensão da habilitação; (8) afastamento da condenação na reparação do dano e, por fim, (9) concessão da gratuidade da justiça.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões no ID 15371058 requerendo o parcial provimento do recurso defensivo, unicamente para afastar a condenação na indenização por danos morais diante da ausência de requerimento feito na denúncia.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 15588256 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ADRIANA CARVALHO FRANCA QUARESMA
em face da sentença de ID 15081865, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando-a pelo crime definido no artigo 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a suspensão de se obter a habitação pelo mesmo período, bem como substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A defesa ofereceu razões recursais no ID 15186887, nas quais requer (1) a absolvição por insuficiência probatória ou (2) por ausência culpa quanto ao acidente que lesionou a vítima. Subsidiariamente, requer (3) a desclassificação da imputação para a modalidade simples do art. 303 do CTB, com base na ausência de prova de embriaguez; (4) redução da pena-base para o mínimo legal ante ausência de fundamentação idônea quanto à negativação das circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente; (5) reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea 'b', do Código Penal (CP); (6) substituição da pena alternativa de limitação de fim de semana; (7) afastamento ou redução da pena subsidiária de suspensão da habilitação; (8) afastamento da condenação na reparação do dano e, por fim, (9) concessão da gratuidade da justiça.

Constou da denúncia (ID 01480981) que, no dia 30 de novembro de 2020, por volta de 01h55min, na Avenida Domingos Perim, no Município de Venda Nova do Imigrante/ES, a apelante conduzia o veículo automotor Hyundai HB20 com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, momento em que, ao realizar uma conversão irregular, colidiu com a motocicleta conduzida pela vítima Antônio Carlos Bento dos Santos, que trabalhava como motoboy, causando-lhe lesões corporais de natureza grave.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a analisar as teses defensivas.

1 - Absolvição:

A defesa postula, inicialmente, pela absolvição, sustentando a ausência de culpa e a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo laudo médico (fls. 23/25 do inquérito), e pelo relatório de alta hospitalar que descreve a fratura de fêmur e a necessidade de tratamento ortopédico por 120 dias, e pela prova oral coligida nos autos.

Também não há dúvida quanto a
autoria
, a recorrente, ao ser interrogada nas fases inquisitiva e judicial, admitiu a ocorrência do acidente de trânsito que lesionou a vítima. A controvérsia, no entanto, cinge-se à demonstração da culpa e do nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado lesivo.

A vítima, Antônio Carlos Bento dos Santos, ao ser ouvida nas fases policial e judicial, apresentou relato coerente e detalhado sobre a dinâmica do acidente. Afirmou que trafegava com sua motocicleta quando o veículo HB20, conduzido pela apelante, que seguia à sua frente, realizou uma conversão abrupta e sem sinalização, em local proibido, como se fosse retornar na via, interceptando sua trajetória. Declarou que, embora tenha tentado frear, a colisão foi inevitável dada a manobra súbita e inesperada.

A versão da vítima é corroborada por outros elementos probatórios, como o relatório circunstanciado elaborado pela Polícia Civil que concluiu que o veículo da apelante não aguardou o momento oportuno para adentrar na via.

Ademais, a testemunha Fernando, ouvida em juízo, embora não tenha presenciado o exato momento da colisão, relatou que populares que estavam no local informaram que foi o carro que havia colidido com a motocicleta.

A tese defensiva de culpa exclusiva da vítima, que supostamente estaria em velocidade incompatível, não encontra amparo probatório. Ao contrário, a vítima declarou que trafegava a uma velocidade aproximada de 40 km/h, compatível com a via. A defesa, por seu turno, não produziu qualquer prova capaz de infirmar tal alegação ou de demonstrar a alegada imprudência do ofendido.

Nesse contexto, a conduta da apelante – ao realizar manobra de conversão sem as devidas cautelas e em desrespeito às normas de trânsito – revela a quebra do dever de cuidado objetivo exigível na condução de veículo automotor, configurando a imprudência que fundamenta o tipo penal culposo previsto no
art. 303 do CTB
.

Dessa forma, existe nos autos prova judicializada além da dúvida razoável, de modo que ficou demonstrado que a conduta imprudente da apelante foi a causa determinante para a ocorrência do acidente e das lesões sofridas pela vítima, não havendo que se falar em absolvição por ausência de culpa ou por insuficiência probatória.

Em julgamento de caso similar, este Colegiado já decidiu no mesmo sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA GRAVE, ART . 303, § 2º, DO CTB. EXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA ALÉM DA DÚVIDA RAZOÁVEL. APELO DESPROVIDO.
1 . A existência de pequena contradição existente entre parte do depoimento de uma das testemunhas ouvidas com o restante do conjunto probatório não possui infirma a tese acusatória, devendo considerado que o recorrente assumiu indiretamente a culpa pela colisão, pois afirmou quando interrogado que iria ressarcir a vítima pelos prejuízos materiais sofridos. 2.
Presente prova além da dúvida razoável de que o recorrente foi o autor do crime de lesão corporal culposa pois ele colidiu com seu automóvel contra a motocicleta com a qual a vítima trafegava, situação que resultou em ferimentos que a afastaram de suas ocupações habituais por mais de trinta dias
. 3 . Apelo desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001190-14.2021.8 .08.0050, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal).

Dessa forma, inviável o acolhimento da tese absolutória.

2 - Desclassificação para o delito em sua forma simples:

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o afastamento da qualificadora prevista no
§2º do artigo 303 do Código de Trânsito
, sob o argumento de que não haveria provas da alteração da capacidade psicomotora da ré pela ingestão de álcool, nem da natureza grave das lesões.

A referida qualificadora exige, para sua configuração, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (ou outra substância psicoativa) e a ocorrência de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.

Após detida análise, concluo que ambos os requisitos estão presentes no caso concreto.

Quanto à alteração da capacidade psicomotora, embora não tenha sido realizado o teste do etilômetro, notadamente porque a apelante se evadiu do local do acidente, a prova testemunhal é suficiente para comprovar seu estado de embriaguez.

A própria apelante,
em juízo
, confessou ter ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos. A testemunha que a acompanhava no veículo, sua ex-sogra, também confirmou, tanto no Boletim de Ocorrência quanto em juízo, que ambas haviam consumido bebida alcoólica naquela noite.

O depoimento da vítima é ainda mais contundente ao relatar que o namorado da apelante, chamado Ramon, ao chegar ao local, repreendeu a mãe e a recorrente, dizendo que "
tinha falado com ela com ADRIANA para pararem de beber, pois elas já estavam embriagada
s".

A alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada por diversos meios de prova, como vídeos, testemunhas ou outros elementos admitidos em direito, não se restringindo ao teste de alcoolemia, especialmente quando o agente se recusa a realizá-lo ou, como no caso, se evade do local.

A jurisprudência deste e. Tribunal é no mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EMBRIAGUEZ AO VOLANTE AUSÊNCIA DE TESTE DO ETILÔMETRO APELO IMPROVIDO.
1. A ausência de teste do etilômetro ou bafômetro não é suficiente para afastar a materialidade do crime previsto no art. 306 da Lei nº 9 .503/97 visto que em seu parágrafo 1º, inciso II, há previsão de constatar a conduta por meio de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alterações da capacidade psicomotora. Ademais, o laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora foi elaborado com base na Resolução nº 423/13 do CONTRAN. 2. O depoimento policial constitui meio idôneo de prova quando coerente e compatível com o acervo probatório . 3. APELO IMPROVIDO. (TJ-ES - APR: 00005752220188080020, Relator.: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/03/2022)

No que tange à gravidade das lesões, o laudo médico e o relatório de alta hospitalar são inequívocos ao atestarem que a vítima sofreu fratura no fêmur e em cinco dedos da mão, necessitando de intervenção cirúrgica e permanecendo em tratamento ortopédico por 120 (cento e vinte) dias.

Tais lesões o deixaram incapacitado para suas ocupações habituais por período superior a 30 dias, o próprio ofendido relatou ter ficado quase dois anos sem poder trabalhar.

Referida situação caracteriza lesão corporal de natureza grave, consoante a definição existente no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal.

Presentes, portanto, ambos os requisitos legais, a manutenção da condenação pela forma qualificada do delito é medida que se impõe.

3 - Pena-Base:

O magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, valorou negativamente a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito, fixando a pena-base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

A
culpabilidade
foi considerada elevada não apenas pela violação do dever de cuidado, mas pelo grau de reprovabilidade da conduta da apelante, que, mesmo após ter consumido bebida alcoólica, assumiu a direção de um veículo, realizando manobra perigosa que resultou no sinistro.

Em que pese a utilização de elementos genéricos e inerentes ao tipo penal de lesão corporal culposa praticada na condução de veículo automotor, considero possível o
reforço de argumentação
para manter o desvalor da culpabilidade diante da demonstração de que
a recorrente se evadiu do local do acidente
visando se furtar a responsabilização penal.

Referida conduta, inclusive, é prevista como tipo penal autônomo no
art. 305 do CTB
, sendo perfeitamente possível sua utilização como fundamento da negativação de circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria, já que a instrução produziu prova nesse sentido.

As
consequências do crime
foram, de fato, gravíssimas e superaram em muito o resultado típico da lesão corporal. Conforme exaustivamente detalhado na sentença e confirmado pelo depoimento da vítima, o ofendido, que era motoboy, ficou incapacitado para o trabalho por quase dois anos, extrapolando o prazo de trinta dias previsto na definição de lesão grave, já mencionada, existente no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal.

Além disso, a vítima sofreu limitações físicas significativas e, em decorrência da perda de sua fonte de renda, foi despejado do imóvel onde residia.

Todavia, a fundamentação relativa aos
motivos
e
circunstâncias do crime
é vaga, genérica, e calcada em elementos inerentes ao tipo penal imputado. Transcrevo trecho da sentença alusivo a este ponto:

“Motivo
não justifica o crime. As
circunstâncias do delito
não favorecem a acusada, na medida em que evidenciam uma conduta altamente imprudente e reprovável. A ré, mesmo após ter ingerido bebida alcoólica — circunstância por si só gravemente atentatória à segurança no trânsito —, optou por assumir a condução de um veículo automotor, expondo não apenas a si, mas a toda coletividade a risco concreto de dano. Além disso, realizou uma conversão indevida em via pública, em desrespeito às normas de trânsito, o que culminou em colisão com um motociclista. Tal manobra irregular, associada à condução sob efeito de álcool, representa grave desvio de conduta e demonstra total desprezo pelas regras básicas de circulação e pela integridade física dos demais usuários da via. A imprudência daacusada foi tamanha que o acidente, embora não tenha resultado em morte, causou lesões corporais significativas à vítima, e poderia, com facilidade, ter evoluído para um desfecho trágico, configurando risco real de resultado fatal”.

Desse modo, não havendo mais elementos possíveis de serem utilizados como reforço de argumentação, impõe-se a redução proporcional da pena.

4 - Atenuante do Art. 65, III, 'b', do CP:

A defesa requer a aplicação da atenuante relativa à reparação do dano ou à minoração de suas consequências. Sem razão.

Para a incidência de tal atenuante, a lei exige que o agente, por ato voluntário e eficaz, procure minorar as consequências do crime ou repare o dano antes do julgamento.

Na presente hipótese, a ajuda prestada pela apelante – o pagamento de R$ 650,00 para medicamentos e transporte – foi ínfima diante da magnitude dos prejuízos materiais e extrapatrimoniais suportados pela vítima, que teve sua motocicleta danificada, perdeu sua capacidade laboral por longo período e foi despejado de sua residência.

Ademais, a iniciativa de buscar auxílio partiu da companheira da vítima, e não de um ato espontâneo da apelante, que, ao ser procurada, alegou dificuldades financeiras para não prestar ajuda mais substancial.

A reparação parcial e não espontânea não autoriza o reconhecimento da atenuante pleiteada.

No mesmo sentido, “
Se a restituição do bem subtraído da vítima não decorreu de iniciativa espontânea e voluntária dos acusados, é inaplicável a atenuante do art.
65
,
III
,
b
, do
CP
, restrita àquele que tenha ‘procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano
’" (TJSC,
Apelação Criminal n. 5023074-35.2023.8.24.0038
, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 19-10-2023).

Dessa forma, a pretendida atenuante é inaplicável ao presente caso.

5 - Limitação de finais de semana:

A apelante requer a substituição da pena de limitação de fim de semana por multa, alegando incompatibilidade com sua profissão de policial civil.

Acerca do tema, a d. Promotora subscritora das contrarrazões ponderou, acertadamente, que “
as situações alegadas pela apelante devem ser comprovadas junto ao juízo de execução, haja vista que realizar ISEO ou eventual ESCALA EXTRA são serviços com datas específicas, não ocorrendo somente aos fins de semana e em todos os finais de semana
”.

Além disso, a d. Promotora também ressaltou que “
não constam qualquer documentação comprobatória da profissão da apelante, nem mesmo que ela realiza trabalhos aos finais de semana que a impossibilitam de cumprir a pena restritiva de direito de ‘limitação de fim de semana’
”.

Dessa forma, referida questão deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal, que é o competente para adequar as condições de cumprimento das penas restritivas de direitos à realidade fática do apenado, nos termos da Lei de Execução Penal.

No mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA POR FREQUÊNCIA A CURSOS E PALESTRAS OU PENA PECUNIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A MODIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
I - Ao Juízo da Execução Penal é permitido, em virtude de situações excepcionais e peculiares ao caso concreto, tão somente alterar a forma do cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, e não modificar a pena em si, vedada, portanto, a substituição por penas restritivas de direito diversas, como prestação pecuniária. Precedentes do STJ. II – Recurso desprovido. (TJ-MS - Agravo de Execução Penal: 1603747-76.2023.8 .12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 26/01/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/01/2024).

6 - Suspensão da habilitação:

Da mesma forma, não há como afastar a penalidade de suspensão da habilitação.

Trata-se de sanção cumulativa, de aplicação obrigatória nos crimes de trânsito, conforme expressa previsão legal (arts. 292 e 293 do CTB).

Deve ser ressaltado que a jurisprudência deste e. Tribunal, acompanhando orientação capitaneada pelo STJ, entende que nos casos dos crimes de homicídio culposo e de lesão corporal culposa, a fixação do prazo de suspensão da habilitação do réu no mesmo patamar da pena privativa de liberdade mostra-se razoável e proporcional quando as circunstâncias em que o delito foi cometido indicarem gravidade além da prevista no tipo penal.

No mesmo sentido, “
É possível a suspensão da habilitação pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade em casos de crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando constatada a gravidade da conduta
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004528-83 .2013.8.08.0047, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal).

7 - Justiça Gratuita

A análise acerca da hipossuficiência do condenado para arcar com as custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, momento oportuno para se aferir a real condição econômica do apenado e decidir sobre a suspensão ou isenção do pagamento.

Portanto, a condenação em custas na sentença deve ser mantida, sem prejuízo de ulterior análise pelo juízo competente.

8 - Condenação na reparação mínima por danos sofridos pela vítima:

Por fim, a defesa pleiteia o afastamento da condenação à reparação de danos, por ausência de pedido expresso na denúncia.

Após detida análise, verifico assistir razão à defesa, neste ponto, sendo sua tese corroborada pelas contrarrazões ministeriais: “
Verifica-se que na denúncia de fls. 02/03, não houve pedido de expresso de fixação de valor mínimo devido a título de indenização
”.

De fato, a jurisprudência majoritária, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, entende ser necessário o pedido expresso da acusação e a instrução específica sobre o tema para a fixação de valor mínimo indenizatório.

Nesse sentido, “a
Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do
RESP n. 1.986.672/SC
, sob a relatoria do
Min
istro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano — diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto,
é imprescindível que constem na inicial acusatória (I) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso, e (II) a indicação clara do valor pretendido a esse título,
sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório
”. (STJ;
AgRg-AREsp 2.510.396
; Proc. 2023/0427852-8; SC; Rel.
Min
. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024).

Dessa forma, a pretensão indenizatória deve ser buscada na seara cível, onde a matéria poderá ser amplamente debatida.

9 - Dosimetria:

Passo a nova dosimetria diante da reforma parcial da pena.

Remanescendo duas circunstâncias judiciais negativas com idônea fundamentação,
estabeleço a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, devendo a pena-base ser reduzida na fração de 1/6 (um sexto),
resultando em uma pena definitiva de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, à míngua de agravantes, e causas de diminuição ou aumento.

Mantidos o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito de (1) prestação de serviços à comunidade e (2) limitação de fim de semana, cujas condições deverão ser estabelecidas no Juízo de Execução Penal.

Mantida, também, a pena cumulativa de suspensão da CNH da recorrente pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

10 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a pena da recorrente para 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e de suspensão da CNH pelo mesmo período.

É como voto.